Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, § 2o-A, por várias vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) Aferir a correção do regime prisional; (ii) Conferir a adequação da reparação mínima por dano material; (iii) Verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Aplicada pena que ultrapassa 4 anos, mas não excede 8 anos de reclusão, tratando-se de agente primário e de bons antecedentes, o regime prisional a ser fixado deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal.
4. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Para a fixação do dano material é necessário pedido expresso da acusação, além da demonstração, durante a instrução criminal, dos prejuízos suportados em decorrência da prática do crime, sendo inviável a condenação do réu ao pagamento de reparação de danos quanto não apurado o valor do prejuízo experimentado pela vítima.
5. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 59; CPP, art. 386, VII e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.844.856/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5a Turma, j. 5/5/2020; TJDFT, Acórdão 1974816, 0706240-34.2024.8.07.0007, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j. 6/3/2025; Acórdão 1984750, 0718837-52.2021.8.07.0003, Rel. JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j. 27/3/2025; Acórdão 1650269, 0745327-20.2021.8.07.0001, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 7/12/2022; Acórdão 1326596, 0704612-10.2020.8.07.0020, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 7/12/2022.